Tribunal: CARF
Processo: 10920.908654/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908654/2010-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.889 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os autos da declaração de compensação no
08063.67245.261007.1.7.040081, transmitida eletronicamente em 26/10/2007, com
base em créditos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908654/2010-35
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908654/2010-35

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/07/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
4), cuja decisão não homologou a declaração de compensação por inexistência de
crédito.
O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 5.056,08.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou em 18/08/2011,
manifestação de inconformidade à fl. 6, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte esclarece que apresentou a DCTF e a DIPJ do
período de forma incorreta. Acrescenta que teria feita a referida correção.
Ao final, solicita nova análise do despacho decisório.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a
maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido
e certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908654/2010-35

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos Tratam os autos da declaração de compensação no
08063.67245.261007.1.7.040081, transmitida eletronicamente em 26/10/2007, com base em
créditos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
O suposto recolhimento a maior do imposto teria decorrido de errônea
mensuração da base de cálculo por aplicação indevida do percentual sobre a receita bruta, na
determinação do CSLL e do IRPJ devido pela sistemática do lucro presumido, nos termos dos
artigos 15 e 20 da Lei n.o 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Apesar dos argumentos de defesa, a decisão de primeira instancia entendeu que o
ônus da prova caberia ao contribuinte que deveria carrear aos autos comprovação da liquidez e
certeza do credito, o que, ao seu ver, não foi realizado. In verbis “A recorrente, a seu turno, não
apresentou documentação suficiente que pudesse demonstrar a natureza das atividades a que se
referiram os rendimentos declarados e que poderia esclarecer quais os corretos percentuais
aplicáveis, se de 12%, se de 32%, ou mesmo de percentuais diversificados, conforme § 2o do
artigo 15 da Lei no 9.249/95.”
Em sede recursal, a Recorrente alega que é empresa do ramo de construção civil e
que as obras realizadas, contratadas sempre, através de processos licitatórios, compreendem a
execução de diversos serviços de urbanização e infraestrutura, os quais são realizados cumulados
com o fornecimento e venda dos produtos e materiais utilizados na consecução destes serviços,
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908654/2010-35

exercendo, pois, a Recorrente atividades diversificadas, mas plenamente individualizáveis para
os fins de apuração do imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido, na
acepção do artigo 15, § 2° da Lei n°9.249/ 1995.
No entanto, a Recorrente por equívoco aplicou o percentual para o cálculo do
lucro presumido de 32% sobre o total do faturamento, como se este fosse originado
exclusivamente pela prestação de serviços.
Assim, ante a inequívoca existência de erro cometido na apuração do imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro líquido que o levou ao recolhimento destes tributos a
maior no período em referência, a Recorrente, com supedâneo no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996,
procedeu à repetição do imposto pago a maior e utilizou seu crédito para compensação de
tributos devidos.
Para comprovar e valorar seu crédito cópias da DCTF e DIPJ devidamente
retificadas e os correspondentes demonstrativos de apuração do imposto de renda e contribuição
social, além de outros documentos comprovatórios da existência do crédito compensado.
Não obstante a juntada dos documentos que acompanharam a Manifestação de
Inconformidade, para comprovar o valor do crédito existente objeto da compensação ora
denegada, A Recorrente anexou planilhas de cálculo do imposto corretamente devido, com a
indicação de todos os elementos necessários à aferição, conforme determinação legal,
devidamente acompanhas das notas fiscais que compõem os respectivos períodos, onde se pode
facilmente depreender a existência de atividades mistas, pela segregação no corpo das notas
fiscais do valores devidos a título de prestação de serviços (percentual de 32%) e fornecimento
de materiais e produtos (percentual de 8%), (Doc. 05 anexo - efl 218).
Ex. :2004
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908654/2010-35

Anexou, ainda, para fins de comprovação contábil dos lançamentos efetuados,
cópia dos livros Diário e Razão dos períodos em análise (Doc. 06 anexo – efls 283 e segs).
Apesar de o contribuinte não ter anexado a escrita fiscal e contábil quando da
apresentação da manifestação, ele o fez neste momento. Entendo que esta documentação deve
ser recepcionada e analisada, pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no
acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.889 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908654/2010-35

Desta forma, para que se possa oportunizar a analise dos documentos ora
anexados, conduzo meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem:
1. a Unidade Preparadora se manifeste, conclusivamente, mediante Relatório
Circunstanciado, sobre os documentos apresentados, e se efetivamente comprovam que há
credito tributário liquido e certo.
2. concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do resultado,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011). Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de
sorteio.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital